Tribunal: TJES
Processo: 5000336-34.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000336-34.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.
RECORRIDO: VITOR LUIZ GAVA QUEIROZ
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação que objetiva a condenação da requerida em danos morais e materiais. Extrai-se da inicial que o autor adquiriu um carregador de celular pelo site da requerida, sendo vendido como carregador original Apple, todavia, ao carregar seu celular, teve o aparelho queimado junto com o carregador.

A sentença julgou procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, ao autor, o valor de R$ 759,91 (Setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros da citação e correção monetária da propositura da demanda.

CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, ao autor, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.

Analisando o recurso inominado, entendo que o mesmo merece parcial provimento.

É sabido que o mero descumprimento contratual pode ensejar a indenização pleiteada em caso de expressiva excepcionalidade.

No caso em análise, evidente que a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassou a seara do mero dissabor. A conduta da recorrente de comercializar um produto não original ocasionou a queima do aparelho celular do autor.

Todavia, em relação ao quantum indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, considerando o dano causado a recorrida, a condição social das partes, a gravidade da ofensa e a responsabilidade da recorrente, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado a quo deve ser minorado ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que entendo como adequado ao caso em análise.

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da indenização para R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Sem sucumbência.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.